Tribunal: STF
Processo: HC 237267
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso da competência de outro tribunal. Precedentes.



    3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental desprovido.